Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707060-25.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREZA REGIS MARTINS PORTELA, NELSON CESAR DA CUNHA EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 36187305, a parte embargante requer a retirada do processo da pauta da 19a Sessão Ordinária Virtual, porquanto não intimada a parte adversa para apresentar resposta. Ademais, pleiteia que se intime a Terracap para que manifeste interesse na suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias úteis, “a fim de que haja o exame das áreas técnicas da Companhia Imobiliária e as partes possam então adotar esforços na celebração de possível acordo sobre o contrato discutido nestes autos”. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, a determinação de intimação da parte adversa é atribuição do Relator e, por evidente, não do Embargante, que estaria a reclamar, na hipótese, interesse da parte adversa. Além disso, dispõe o art. 313, II, § 4o, do CPC que se suspende o processo pela convenção das partes, pelo prazo de até 6 (seis) meses, não se revelando necessário proceder a intimação para que a parte adversa se manifeste quanto a fortuito interesse na suspensão tão somente pelo desejo unilateral da parte embargante. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto à petição de ID 36187305. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Brasília, junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora